Tribunal: TJBA
Processo: 8006108-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006108-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO PEREIRA SILVA Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR AGRAVADO: ANECI DE SOUSA PEREIRA SILVA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO PEREIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos do processo nº 8035182-10.2024.8.05.0080, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e o de sua família, requerendo a concessão da benesse. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal limita-se a verificar se restou devidamente comprovada a hipossuficiência econômica do agravante, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do princípio da igualdade e de acesso à justiça. 4. O art. 99, §3º, do CPC, estabelece que presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferir o pedido apenas diante de fundadas razões ou de elementos concretos que afastem tal presunção. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza tem presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação, mas não indeferir o pedido sem fundamentos concretos (AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2015). 6. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante (IDs. 78915557, 78915556 e 78915555) demonstram renda modesta e ausência de sinais exteriores de riqueza, o que corrobora sua alegação de insuficiência econômica. 7. Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, devendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte requerente. 2. Comprovada a insuficiência de recursos ou inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006108-20.2025.8.05.0000, em que figura como parte agravante RAIMUNDO PEREIRA SILVA e, como parte agravada, ANECI DE SOUSA PEREIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça